Tribunal: TJES
Processo: 0003713-15.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003713-15.2019.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. PROTEÇÃO PATRIMÔNIO AMBIENTAL. PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE JACARENEMA. REALOCAÇÃO DA COMUNIDADE PESQUEIRA. RECONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS DE PESCA. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Compulsando os autos, no que se refere ao Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Jacarenema, no Município de Vila Velha, especificamente quanto a implementação de zona histórico-cultural há indicação da necessidade de proteção do patrimônio arqueológico, da paisagem natural e cultural construído ao longo da história do local e dos usos e ocupação pela comunidade tradicional de pescadores da Praia da Concha, com a finalidade de garantir sua preservação e conservação bem como estimular o desenvolvimento de estudos e valorização desses espaços e dessa população. Soma-se a isso as seguintes previsões do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Jacarenema, in verbis: [...] Nesse sentido ressalta-se a necessidade de proceder à instalação dos módulos (“barrações”), conforme projeto já proposto, considerando a permanência e o respeito à forma de organização social e todas as outras particularidades do grupo tradicional de pescadores, em consonância desse modo com o Decreto Federal n°. 6.040/07, reconhecendo, dessa maneira, o uso tradicional daquele espaço bem como sua apropriação simbólica e material pelos pescadores. 2. Dispõe o art. 182, da CF, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. A Constituição Federal, eu seu art. 23, incisos III e IV, dispõe que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; e impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 3. A legislação infraconstitucional estadual, conforme Decreto nº 6.040/2007, destacar que é objetivo geral da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais que promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições. Além disso, referida política pública tem como objetivos específicos: i) solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, ii) implantar infra-estrutura adequada às realidades sócio-culturais e demandas dos povos e comunidades tradicionais iii) garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica. Neste caminho, a Lei nº 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, é expressa ao apontar que um dos seus objetivos é proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. 4. Ressalte-se, ainda, que o Poder Judiciário atua de forma a implementar de maneira efetiva a proteção aos direitos fundamentais, a fim de preservá-lo não apenas para a geração presente, sobretudo para as futuras, especialmente naquelas situações em que a Administração Pública não implementa as medidas necessárias para tanto. 5. Os documentos dos autos indicam que o Município de Vila Velha, embora reconheça a necessidade e o dever de realocação e reconstrução dos módulos da comunidade pesqueira em questão, vem desde o ano de 2008 postergamento a implementação de tais obras, não obstante também assuma que trata-se de obra simples e em espaço físico reduzido. 6. No que se refere à alegação da teoria da reserva do possível, a fim de justificar a inércia da Administração Pública, o STF possui firme entendimento segundo o qual encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). 7. De igual modo, não há se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que, nas situações em que Administração Pública se furta de dar efetividade a direitos constitucionalmente reconhecidos como fundamentais, é permitido ao Poder Judiciário determinar medidas assecuratórias. 8. Dessa forma, considerando que o Município de Vila Velha não nega deveres decorrente do Plano de Manejo do Parque de Jacarenema, ao contrário, pois o reconhece em diversas manifestações administrativas, bem como por se manter inerte por mais de uma década, não há se falar em violação aos princípios da separação dos poderes ou da reserva do possível, cujas medidas devem ser implementadas no prazo suficiente de 01 (um) ano após o trânsito em julgado. 12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003713-15.2019.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se remessa necessária e de apelação cível interposto por Município de Vila Velha contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, em suma, julgou procedentes os pedida da ação civil pública para condenar à implementação do que restou estabelecido no Plano de Manejo do Parque Municipal de Jacarenema com relação aos pescadores artesanais, ou seja, a reconstrução dos módulos de pesca, nos moldes do referido plano.

Compulsando os autos, no que se refere ao Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Jacarenema, no Município de Vila Velha, especificamente quanto a implementação de zona histórico-cultural há indicação da necessidade de proteção do patrimônio arqueológico, da paisagem natural e cultural construído ao longo da história do local e dos usos e ocupação pela comunidade tradicional de pescadores da Praia da Concha, com a finalidade de garantir sua preservação e conservação bem como estimular o desenvolvimento de estudos e valorização desses espaços e dessa população.

Soma-se a isso as seguintes previsões do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Jacarenema,
in verbis
:

3.4.11.2.4 Plano de Uso Tradicional para os pescadores da Praia da Concha Realização de oficinas juntamente com os grupos sociais envolvidos nesse processo - pescadores, representantes da prefeitura e ambientalistas - com a finalidade de aprofundar a discussão e realizar as negociações necessárias para que os pescadores permaneçam na praia da Concha, ao mesmo tempo, em que o espaço seja preservado ambientalmente, considerando a categoria que a UC se enquadra.

Como resultado desses encontros, elaborar um Plano de Uso Tradicional que contemple direitos e deveres e preveja a instalação da infraestrutura necessária à continuidade desse grupo e de sua prática, tanto no Morro da Concha quanto na Praia da Concha.

Nesse sentido ressalta-se a necessidade de proceder à instalação dos módulos (“barrações”), conforme projeto já proposto, considerando a permanência e o respeito à forma de organização social e todas as outras particularidades do grupo tradicional de pescadores, em consonância desse modo com o Decreto Federal n°. 6.040/07, reconhecendo, dessa maneira, o uso tradicional daquele espaço bem como sua apropriação simbólica e material pelos pescadores.

Também desenvolver ações de valorização desse grupo no contexto local considerando sua história e ligação com o espaço da Praia da Concha, além degarantir a participação da representação dos pescadores no Conselho Gestor.”

Dispõe o art. 182, da CF, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

A Constituição Federal, eu seu art. 23, incisos III e IV, dispõe que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; e impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural.

A legislação infraconstitucional estadual, conforme Decreto nº 6.040/2007, destacar que é objetivo geral da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais que promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições.

Além disso, referida política pública tem como objetivos específicos: i) solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, ii) implantar infra-estrutura adequada às realidades sócio-culturais e demandas dos povos e comunidades tradicionais iii) garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica.

Além disso, a Lei nº 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, é expressa ao apontar que um dos seus objetivos é proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.

Ressalte-se, ainda, que o Poder Judiciário atua de forma a implementar de maneira efetiva a proteção aos direitos fundamentais, a fim de preservá-lo não apenas para a geração presente, sobretudo para as futuras, especialmente naquelas situações em que a Administração Pública não implementa as medidas necessárias para tanto.

Esse também foi o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, vejamos:

A Constituição da República (art. 216, V, § 1º) ressalta a proteção do patrimônio histórico-cultural, dos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico que traduzem a identidade e a memória dos grupos formadores da Sociedade atual, impondo ao Poder Público promover a sua proteção, acautelamento e preservação. [...] Patente a responsabilidade do Município⁄Apelante pela conservação e recuperação do bem tombado, sob o acompanhamento do IPHAN e anuência do CEC. 5 - A cláusula da reserva do possível, questão orçamentária, não pode afastar a determinação judicial de restauração do bem tombado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021140045168, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017)

Os documentos dos autos indicam que o Município de Vila Velha, embora reconheça a necessidade e o dever de realocação e reconstrução dos módulos da comunidade pesqueira em questão, vem desde o ano de 2008 postergamento a implementação de tais obras, não obstante também assuma que trata-se de obra simples e em espaço físico reduzido.

No que se refere à alegação da teoria da reserva do possível, a fim de justificar a inércia da Administração Pública, o STF possui firme entendimento segundo o qual encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).1

De igual modo, não há se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que, nas situações em que Administração Pública se furta de dar efetividade a direitos constitucionalmente reconhecidos como fundamentais, é permitido ao Poder Judiciário determinar medidas assecuratórias.

No mesmo sentido o STF assim também se posicionou, vejamos:

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. (ARE 839629 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2016 PUBLIC 04-03-2016)

Esse também é o caminho adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

Deve ser afastado a alegação de impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo, uma vez que verificada a lesão a direito, ou seja, quando o Município de Piúma, não estende e nem amplia o Programa de Transporte Escolar Universitário, deve prevalecer a garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional. 4) Quanto à oponibilidade da reserva do possível, é sólida a orientação jurisprudencial, no sentido de que, sobre ser matéria que depende de comprovação, não pode ser utilizada de modo a nulificar o mínimo existencial e os direitos fundamentais, entre os quais se encontra a educação, o transporte e a dignidade da pessoa humana. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 62120009055, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2017, Data da Publicação no Diário: 10/07/2017)

Dessa forma, considerando que o Município de Vila Velha não nega deveres decorrente do Plano de Manejo do Parque de Jacarenema, ao contrário, pois o reconhece em diversas manifestações administrativas, bem como por se manter inerte por mais de uma década, não há se falar em violação aos princípios da separação dos poderes ou da reserva do possível, cujas medidas devem ser implementadas no prazo suficiente de 01 (um) ano após o trânsito em julgado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)